Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708237-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: JOMAR COSTA AGUIAR JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA. TERRACAP. IMÓVEL PENHORADO EM OUTRO PROCESSO. ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. O art. 784, II do CPC confere força executiva à escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, devendo conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva, nos termos do artigo 783 do CPC. 2. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786). 3. A penhora e arrematação do imóvel objeto da escritura pública em outro processo implica a extinção do contrato de compra e venda, com o retorno das partes ao status quo ante e afasta a exigibilidade do título executivo. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 472 a 480, todos do Código Civil, porque a arrematação de bem penhorado em outro processo não extingue o contrato de compra e venda quanto às parcelas vincendas e muito menos afasta a exigibilidade do título executivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 472 a 480, todos do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015